Tribunal: TJSP
Processo: 1065222-23.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Prestação de serviços. Declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com reparação de danos morais. Sentença de procedência. Alegação de protesto indevido e inscrição do nome do autor em cadastros de órgãos de proteção ao crédito com base em suposto débito. Negativa do autor de contratação do réu que, por sua vez, afirma ter havido negócio verbal, tendo efetuado compra de flores em

Ementa:
Prestação de serviços. Declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com reparação de danos morais. Sentença de procedência. Alegação de protesto indevido e inscrição do nome do autor em cadastros de órgãos de proteção ao crédito com base em suposto débito. Negativa do autor de contratação do réu que, por sua vez, afirma ter havido negócio verbal, tendo efetuado compra de flores em seu nome para o autor, com entrega à noiva dele no local do evento. Prova testemunhal que corrobora a versão do autor. Não evidenciada a compra das flores pelo réu em nome do autor e sequer entrega à sua noiva. Reconhecimento da inexistência do contrato entre as partes e inexigibilidade do débito. Dano moral caracterizado. Desnecessidade de comprovação de prejuízo efetivo. Protesto indevido de título e inscrição do nome do autor em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito que, por si sós, justificam a indenização. Ofensa ao bom nome e credibilidade do autor. Indenização devida. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00. Redução para R$ 5.000,00. Observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Recurso parcialmente provido.
Segundo a prova produzida, restou demonstrado que não houve compra das flores pelo réu em nome do autor, nem entrega à sua noiva no local do evento, conforme depoimentos testemunhais, corroborando as alegações do autor, de modo que a emissão do boleto ocorreu sem causa que a justificasse, sendo de rigor a declaração de inexistência do contrato entre as partes e a inexigibilidade do débito apontado na exordial.
O protesto indevido de título por dívida imputada ao autor e a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes importam em ofensa a direito de personalidade, ficando evidenciado o constrangimento perante terceiros. São situações intensas e duradouras que abalam o bom nome, a imagem e a credibilidade no mercado.
A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do razoável. Deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração dos
transtornos experimentados pela vítima, a capacidade econômica da causadora dos danos e as condições sociais do ofendido. A fixação pela
sentença em R$ 10.000,00 mostra-se excessiva, devendo ser reduzida para R$ 5.000,00, por ser razoável e condizente com esses parâmetros.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390784
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065222-23.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
EDER HENRIQUE MARCELO e EDER HENRIQUE MARCELO, é apelado LEANDRO
SILVA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065222-23.2017.8.26.0576 -Voto no 42940
2
COMARCA: São José do Rio Preto – 5a Vara Cível – Juiz Lincoln Augusto Casconi
APTES. : Eder Henrique Marcelo e outro
APDO. : Leandro Silva Rodrigues

VOTO No 42.940
EMENTA:
Prestação
de
serviços.
Declaratória
de
inexistência de negócio jurídico cumulada com reparação
de danos morais. Sentença de procedência. Alegação de
protesto indevido e inscrição do nome do autor em
cadastros de órgãos de proteção ao crédito com base em
suposto débito. Negativa do autor de contratação do réu
que, por sua vez, afirma ter havido negócio verbal, tendo
efetuado compra de flores em seu nome para o autor, com
entrega à noiva dele no local do evento. Prova testemunhal
que corrobora a versão do autor. Não evidenciada a compra
das flores pelo réu em nome do autor e sequer entrega à sua
noiva. Reconhecimento da inexistência do contrato entre as
partes
e
inexigibilidade
do
débito.
Dano
moral
caracterizado. Desnecessidade de comprovação de prejuízo
efetivo. Protesto indevido de título e inscrição do nome do
autor em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito que,
por si sós, justificam a indenização. Ofensa ao bom nome e
credibilidade do autor. Indenização devida. Quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00. Redução para R$
5.000,00. Observância dos critérios da proporcionalidade e
razoabilidade. Recurso parcialmente provido.
Segundo a prova produzida, restou demonstrado que não houve compra
das flores pelo réu em nome do autor, nem entrega à sua noiva no local
do evento, conforme depoimentos testemunhais, corroborando as
alegações do autor, de modo que a emissão do boleto ocorreu sem causa
que a justificasse, sendo de rigor a declaração de inexistência do
contrato entre as partes e a inexigibilidade do débito apontado na
exordial.
O protesto indevido de título por dívida imputada ao autor e a inscrição
de seu nome em cadastros de inadimplentes importam em ofensa a
direito de personalidade, ficando evidenciado o constrangimento
perante terceiros. São situações intensas e duradouras que abalam o
bom nome, a imagem e a credibilidade no mercado.
A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do
razoável. Deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível
com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração dos
transtornos experimentados pela vítima, a capacidade econômica da
causadora dos danos e as condições sociais do ofendido. A fixação pela
sentença em R$ 10.000,00 mostra-se excessiva, devendo ser reduzida
para R$ 5.000,00, por ser razoável e condizente com esses parâmetros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065222-23.2017.8.26.0576 -Voto no 42940
3
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 303/308 que
julgou procedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com
indenização por danos morais, para declarar a inexistência do contrato entre as partes e do
débito de R$ 900,00, com a consequente nulidade do título sacado e de seu protesto,
tornando definitiva a tutela antecipada de fl. 33, para o cancelamento do protesto e
exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, condenando o réu a
indenizar o autor no montante de R$ 10.000.00 pelos danos morais, atualizados
monetariamente, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da publicação da
sentença. Condenou-o, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20%
sobre o valor atualizado da condenação, ressalvada a sua execução, nos termos do artigo
98, § 3o, do CPC.
Alegam os réus que o pedido de compra de flores foi realizado em
nome do ora apelante, que possui cadastro na empresa “Amazon Comércio Atacadista de
Flores e Plantas”, sendo ele quem pagou diretamente à referida empresa. Aduzem que,
apesar de o autor afirmar ter comprado as flores na mesma empresa, o documento de fl. 83
é mero orçamento e não comprovante de pagamento de mercadorias. Asseveram que a
testemunha Euclides Cevada, funcionário da empresa Amazon, afirmou que nas compras
efetuadas há entrega de recibo com carimbo pago, o que não se verifica no documento de
fl. 83. Sustentam existir comprovação nos autos de que o autor recebeu e utilizou as flores
adquiridas pelo réu, ora apelante, conforme se verifica nas fotografias de casamento
apresentadas pelo autor. Alegam que a testemunha Cristiano Dias da Rocha afirmou que
entregou as flores à noiva do autor um dia antes do casamento na parte da manhã.
Asseveram que a testemunha Tainan Cristina dos Reis teve desentendimentos com o autor
e sua noiva, e foi por eles intimidada a ponto de ter solicitado ao requerido o
desentranhamento da declaração de fl. 67 dos autos. Sustentam que referida testemunha
tinha conhecimento da declaração que estava assinando. Aduzem que deve ser mantido o
protesto em nome do apelado e afastada sua condenação ao pagamento de indenização por
danos morais. Por isso, pleiteia a reforma da sentença.
Recurso tempestivo, sem preparo (apelantes beneficiários da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065222-23.2017.8.26.0576 -Voto no 42940
4
gratuidade da justiça), respondido, os autos subiram a este Tribunal.
É o resumo do essencial.
Nada obstante o inconformismo recursal, não há fundamento para
alterar o convencimento judicial externado.
Conforme se depreende, o autor relatou ter efetuado pesquisa de
preços para a cerimônia de seu casamento marcado para o dia 14 de janeiro de 2017, tendo
entrado em contato com o requerido que lhe enviou cópia de contrato de prestação de
serviços, mas devido ao preço estimado e multa contratual, recusou tal contratação. Aduziu
que, após a realização do casamento, foi surpreendido com o protesto e inscrição de seu
nome em órgãos de proteção ao crédito, com apontamento de débito no valor de R$
900,00. Bem por isso, postulou antecipação de tutela e procedência da demanda, para
declaração de inexistência do negócio, bem como indenização por danos morais.
O réu, por sua vez, argumentou que já conhecia o autor de vários
eventos realizados por ambos, pois o requerido realizava eventos e decoração de festas, e o
autor, fotografias e filmagens de eventos. Afirmou que o autor rescindiu o contrato verbal
entre eles para a locação de bens móveis para a cerimônia de seu casamento, solicitando
apenas que comprasse as flores para a cerimônia, uma vez que tinha contato com o
fornecedor e poderia obter melhor preço. Sustentou que, em razão disso, adquiriu as flores
e realizou a entrega à noiva do autor, na véspera do casamento, sendo que este não pagou o
boleto, que deu causa ao protesto e à inscrição de seu nome em cadastro de maus
pagadores. Nega a ocorrência de danos morais.
A par da insurgência recursal, a prova constante nos autos,
notadamente a testemunhal, revela que não houve compra de flores pelo réu em nome do
autor e sequer a entrega das flores à noiva na véspera do casamento, pautando-se nos
depoimentos das testemunhas Tainan e Euclides, e considerando sem credibilidade o
depoimento da testemunha Cristiano, diante de sua versão conflitante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065222-23.2017.8.26.0576 -Voto no 42940
5
O depoimento apresentado pela testemunha Tainan Cristina dos
Reis, proprietária do restaurante onde realizada a festa de casamento do autor, foi
categórico ao afirmar que não houve entrega de flores pelo réu para o casamento do autor,
seja na véspera, seja no dia do casamento. Restou desconsiderado o teor da declaração de
fl. 67 juntada aos autos, diante de sua confirmação em audiência do depoimento gravado
em mídia, alegando que assinou referida declaração de fl. 67 em horário de almoço, com
muito movimento restaurante, sem atentar para o conteúdo, assinou sem ler.
Por outro lado, a testemunha Euclides Cevada, representante da
empresa Amazon Comércio Atac. Flores e Plantas Eireli ME, afirmou que a compra
somente pode ser feita por cliente cadastrado na empresa, no caso, o réu Eder.
As razões recursais não conseguiram abalar o convencimento
externado na sentença. Consigne-se, ademais, que a testemunha Mateus Pereira Francisco
asseverou que a compra das flores foi realizada no dia do casamento pelo autor, sendo que
foi com ele buscar as flores e o ajudou na montagem da decoração. Vê-se nas fotografias
juntadas diversos tipos de flores e folhagens não elencadas na nota apresentada pelo réu,
mostrando-se infundadas as alegações dos apelantes.
Assim, considerando tal quadro probatório, era de rigor a declaração
de inexistência do negócio entre as partes e inexigibilidade do débito apontado na exordial,
conforme consignou a r. sentença.
Restou evidenciado que a emissão do boleto ocorreu sem causa que
a justificasse, e o consequente protesto do título e a inscrição do nome do autor em
cadastro de inadimplentes com base em débito ilegítimo ensejam o dever de reparação do
causador dos danos, diante da existência de abalo ao bom nome, à imagem e credibilidade
do autor no mercado.
Sobre dano moral, diz Carlos Alberto Bittar que na "concepção
moderna da teoria da reparação dos danos morais prevalece, de início, a orientação de que
a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação... o dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065222-23.2017.8.26.0576 -Voto no 42940
6
existe no próprio fato violador, impondo a necessidade de resposta, que na reparação se
efetiva. Surge ex facto ao atingir a esfera do lesado, provocando-lhe as reações negativas já
apontadas. Nesse sentido é que se fala em damnum in re ipsa. Ora, trata-se de presunção
absoluta ou iure et de iure, como a qualifica a doutrina. Dispensa, portanto, prova em
contrário. Com efeito corolário da orientação traçada é o entendimento de que não há que
se cogitar de prova de dano moral" (Reparação Civil por Danos Morais, Editora Revista
dos Tribunais, 2a ed., págs. 202/204).
No tocante à mensuração dos danos morais tem se constituído em
verdadeiro tormento para os operadores do direito, não fornecendo o legislador critérios
objetivos a serem adotados. Atribui-se ao Juiz arbítrio prudencial, com enveredamento da
natureza jurídica da indenização como ressarcitória e punitiva, mas não a ponto de
transformar a estimativa como resultado de critérios meramente subjetivos, ofertando a
doutrina, dentre outros, análise de pormenores importantes como: a) o grau de
reprovabilidade da conduta ilícita; b) a intensidade e duração do sofrimento experimentado
pela vítima; c) a capacidade econômica do causador do dano; d) as condições pessoais do
ofendido (cf. Antonio Jeová Santos, Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos
Tribunais, 4a edição, pág. 186).
A indenização, como anota o já citado Antonio Jeová Santos, "não
pode servir de enriquecimento indevido para a vítima. Idêntico raciocínio é efetuado em
relação ao detentor do comportamento ilícito. Uma indenização simbólica servirá de
enriquecimento indevido ao ofensor que deixará de desembolsar quantia adequada,
enriquecendo-se com o ato hostil e que desagradou, de alguma forma, algum ou quaisquer
dos direitos da personalidade" (ob. cit., pág. 199).
Com base nesses critérios, o montante fixado pela sentença em R$
10.000,00 se mostra excessivo, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00, por ser razoável e
condizente para ressarcir os danos morais. O sofrimento não pode se converter em móvel
de “lucro capiendo”, nem a indenização pode se transformar em símbolo, sem caráter
punitivo, dada a condição pessoal da ofensora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065222-23.2017.8.26.0576 -Voto no 42940
7
Isto posto, dá-se provimento parcial ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator